Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-19.2024.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001979-19.2024.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SANTHEX - SANTOS EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.989.533/0001-61 (RECORRIDO), ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 000.634.481-06 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (JUIZO RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PROCEDENTE O REEXAME NECESSÁRIO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro/MT, que concedeu a segurança pleiteada por SANTHEX - SANTOS EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA – EPP, determinando que a concessionária ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/808521-9-1, em decorrência de inadimplemento de débitos vencidos em 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento do serviço essencial como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, devendo sua prestação observar os princípios da continuidade e da razoabilidade.

4. O art. 172, §2º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL veda expressamente a suspensão do fornecimento após o decurso de 90 dias do vencimento da fatura inadimplida.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a interrupção do serviço por inadimplemento de débitos pretéritos configura conduta abusiva da concessionária, impondo-se a adoção de meios judiciais ou administrativos adequados para a cobrança dos créditos.

6. A sentença revisada encontra-se em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese.

7. Sentença ratificada.

V. Tese de julgamento:

8. "
É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento de débitos pretéritos, devendo a concessionária utilizar meios legais e adequados para a cobrança do crédito."

VI - Dispositivos relevantes citados:

9. Resolução ANEEL 414/2010, art. 172, §2º.

VII - Jurisprudência relevante citada:

10. STJ, AgRg no AREsp 239749/RS; TJMT, N.U 1004421-29.2020.8.11.0003; TJMT, N.U 0002654-45.2017.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

RELAT Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Comodoro/MT
, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1001979-19.2024.8.11.0046 impetrado por
SANTHEX - SANTOS EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA – EPP
,
contra ato praticado pelo

PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
julgou procedente o pedido de segurança contido na inicial, confirmando a liminar deferida, para o fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/808521-9-1, em decorrência do não pagamento das faturas com vencimento em 30/08/2019, nos valores de R$ 6.899,60 (seis mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), com vencimento em 02/09/2022; e R$ 7.806,78 (sete mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), com vencimento em 03/08/2022. (Id. 249229246).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (Id.

263036791).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado acima, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Comodoro/MT
, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1001979-19.2024.8.11.0046 impetrado por
SANTHEX - SANTOS EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA – EPP
,
contra ato praticado pelo

PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
julgou procedente o pedido de segurança contido na inicial, confirmando a liminar deferida, para o fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/808521-9-1, em decorrência do não pagamento das faturas com vencimento em 30/08/2019, nos valores de R$ 6.899,60 (seis mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), com vencimento em 02/09/2022; e R$ 7.806,78 (sete mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), com vencimento em 03/08/2022. (Id. 249229246).

Extrai-se dos autos que a impetrante é
empresa privada estabelecida no Estado, atuando na Indústria e Comércio de Madeiras, com predominância de madeiras serradas e beneficiadas.

Em função da atividade econômica desempenhada pela referida empresa, é grande consumidora de energia elétrica fornecida pela ENERGISA, que por sua vez, por prestar um serviço público, sujeita- se à regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão regulador instituído pela Lei nº 9.427/1996.

Na data de 27 de Junho de 2024, a Impetrante foi surpreendida com a suspenção de sua energia pela Impetrada, alegando esta, a falta de pagamento de 2 (duas) contas, correspondentes ao Ano de 2022, descritas abaixo:

a) R$ 6.899,60 (seis mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) com vencimento em 02/09/2022; e

b) R$ 7.806,78 (sete mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) com vencimento em 03/08/2022.

A impetrante por sua vez solicitou a religação da energia no dia 27 de Junho de 2024, de acordo com o protocolo nº 93100454 (Id. 249229210 - Pág. 1). O pedido foi registrado e direcionado a equipe de campo, a qual não religou a energia alegando débitos pretéritos do ano de 2022.

Assim,
após não conseguirem resolver a questão administrativamente, ajuizaram Mandado de Segurança, cuja segurança foi concedida pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

O Mandado de Segurança foi impetrado para combater um ato oriundo do Poder Público, concernente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, em face da não quitação de débitos pretéritos referentes ao abastecimento de energia, serviço público de natureza essencial, ainda que prestado pela iniciativa privada, por concessão estatal
.

Na hipótese, observa-se que há previsão na legislação pertinente, bem como, na jurisprudência atual, quanto ao impedimento da cessação do fornecimento de energia elétrica utilizada como meio coercitivo para a cobrança de dívidas em atraso. Em situações análogas, deve a prestadora de serviço dispor-se dos meios adequados, judiciais ou extrajudiciais, para reclamar a obtenção do seu crédito.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção do fornecimento de energia elétrica do ente público inadimplente, não pode ocorrer de forma indiscriminada
.

Com efeito, a Resolução nº 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica, estabelece no §2º, do art. 172, que:

“
Art. 172.

§ 2º É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.

Vê-se dos autos, assim como proferido em sentença, que a suspensão do serviço de energia se deu por dívidas vencidas em 2022, notícia essa que se opõe à legislação acima mencionada.

Assim, tratando-se de débito pretérito e não tendo a concessionária demonstrado a existência de débito em aberto contemporâneo ao corte, mostra-se indevida a suspensão de energia efetuada na unidade consumidora da parte impetrante.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS.
SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014) (Destaquei)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – LEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO -DEMONSTRADA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DA REQUERENTE E DA REQUERIDA – NÃO PROVIDOS.

(...) 3. Ainda, a teor do disposto no artigo 172,§2º, da Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL, somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor.
4. Partindo-se das premissas acima mencionadas, restou caracterizada a ilegalidade e abusividade praticada pela requerida, ora primeira apelante, já que, sem observar que a cobrança realizada dizia respeito à débitos pretéritos, realizou a interrupção do fornecimento de energia elétrica para a residência da requerente, ora apelada, em desconformidade com o disposto no artigo 172, §2º, da Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL (...)
(N.U 1004421-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR – DÉBITO APURADO HÁ MAIS DE 90 DIAS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RESP REPETITIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. (REsp 1412433/RS). (
TJMT - N.U 0002654-45.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Nesse contexto, ausentes fundamentos aptos à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025